Tribunal: TJMT
Processo: 1008395-78.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008395-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 453.520.201-00 (AGRAVADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA
ASTREINTE
–
VALOR ADEQUADO –

–
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA POR EVENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

“Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida”
(N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1008395-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dra. Janaina Cristina de Almeida
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais nº 1000894-29.2022.8.11.0026, ajuizada por
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO
, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada para determinar ao requerido que se abstenha de descontar mensalmente o valor referente aos contratos objeto desta ação, no benefício de aposentadoria n.º 1642698706 e de pensão por morte n.º 0955121450, correspondente ao CPF n.º 453.520.201-00, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais,
o banco agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que na presente decisão agravada foi determinado a cessação das cobranças referentes aos contratos objetos da lide, bem como a liberação da margem da autora, contudo, afirma que a tutela deferida trará diversos prejuízos para o agravante acaso mantida.

E para tanto, relata que existe uma relação de consumo entre as partes referente à contratação de dois cartões de crédito consignados, a qual foi realizada de boa-fé, por isso, diante da comprovação contratual requer o indeferimento da tutela provisória, evitando risco grave ao agravante na perda da margem consignável (no risco da parte agravada contratar com outra Instituição Financeira e este Banco não voltar a retomar a margem consignável).

Lado outro, conforme contrato anexo, discorre que a contratação do primeiro cartão se deu em 2018 e a ação fora ajuizada somente em 08/2022, portanto, não há no presente caso urgência e perigo na demora, ante o lapso temporal decorrido.

Também argumenta que a imposição de multa em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer, pleiteando o seu afastamento.

A par desses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso, bem como o afastamento da multa arbitrada, ou, alternativamente, que seja a mesma substituída por multa mensal e o valor fixado pelo juízo limitado ou reduzido.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 05/05/2023, conforme decisão de Id. 165929699.

A agravada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão no Id. 172108188.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 164809731.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, bem como fixou multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), para caso de descumprimento, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...)

Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois suas alegações são verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o reclamante foi obstado em seus mais elementares direitos.

A probabilidade do direito restou comprovada através dos documentos apresentados pela autora (Ids n.º 91929843 e 91929844), onde se verifica o desconto mensal no valor total de R$ 205,40 (duzentos e cinco reais e quarenta centavos) referente aos vários empréstimos consignados.

O perigo da demora reside nos imensos prejuízos de ordem financeira que pode a autora sofrer, em razão dos descontos que estão sendo realizados mensalmente em seu benefício de aposentadoria e de pensão por morte, principalmente pelo valor ínfimo de dois salários mínimos recebidos pela requerente (Ids n.º 91929843 e 91929844).

Ademais, não se observa o dano inverso, eis que totalmente possível a reversão da medida, se for caso.

Com essas razões e os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que ao requerido Banco BMG S.A. se abstenha de descontar mensalmente o valo referente aos contratos objeto desta ação, no benefício de aposentadoria n.º 1642698706 e de pensão por morte n.º 0955121450, correspondente ao CPF n.º 453.520.201-00, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”
[id. 112430410 de origem]

Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados na modalidade cartão de crédito com reserva consignável – RMC, firmados pela agravada e da possiblidade de prejuízos à instituição credora, bem como excessividade da multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, alternativamente substituir a multa diária por multa mensal.

Pois bem. Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, ao menos no que toca à determinação de suspensão dos descontos, pois, diversamente dos argumentos expendidos, foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque a agravada alega que não reconhece a contratação de diversos cartão de crédito que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da parte autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.”
(TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado.”
(TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

De outro lado, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer que sua
imposição tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não
configure enriquecimento indevido da outra parte
.” (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada neste momento. Entretanto, a incidência da multa cominatória deve ocorrer
por evento
, e não de forma diária, de modo que deve ser modificada a decisão agravada no tocante à periodicidade.

A propósito, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO A
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA POR EVENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida”.
(N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)”

(N.U
1004164-08.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

E, ainda, segue precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DECISÃO QUE DETERMINA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - VALOR RAZOÁVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - MULTA QUE DEVERÁ SER FIXADA POR EVENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida.
O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.”
(
N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a multa seja limitada por evento e não por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023